Tribunal: TJES
Processo: 5000226-52.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-52.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: PATRICIA DE CASSIA ADMIRAL OLIOZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afirma a parte autora que exerce função de professora junto ao Município Requerido, mas não recebeu as verbas salariais conforme dispõe a Lei nº 11.738/2008 nos anos de 2022 e 2023. Pugna, nestes termos, pela condenação do ente federativo ao pagamento da diferença do piso salarial, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu no pagamento das diferenças remuneratórias. A requerida interpôs recurso de apelação, que ora recebo como recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
O recurso inominado interposto pela parte requerida não preenche os requisitos de admissibilidade, em razão de ser intempestivo.

4. Cabe recurso inominado contra sentenças proferidas em juizados especiais cíveis. A interposição de apelação não inviabiliza, por si só, o conhecimento do pleito recursal, em razão do princípio da fungibilidade recursal.

5. Todavia, é necessário que o recurso seja interposto no prazo legal de 10 (dez) dias do recurso cabível, conforme art. 12-A e 42,
caput
, ambos da Lei 9.099/95. Em consulta ao PJe de 1º grau, constatei que o município recorrente foi intimado eletronicamente da sentença, através da intimação eletrônica de nº 53026028. Consta no PJe expressamente que “O sistema registrou ciência em 29/10/2024 23:59:59”.

6. O prazo recursal de 10 dias iniciou-se em 30/10/2024 e encerrou-se em 12/11/2024, enquanto o protocolo da apelação se deu após a consumação da preclusão temporal, inclusive porque no procedimento dos juizados especiais de fazenda pública o ente fazendário não conta com prazo recursal em dobro.

7. Assim, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO.

8.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)